Tribunal: STF
Processo: Rcl 54316
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A em face da decisão monocrática mediante a qual julguei extinto o processo, pelos seguintes fundamentos (eDOC 20):



    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na Ação Trabalhista nº 0000150-58.2014.5.17.0012, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim e julgar nula a contratação, reconhecendo o vínculo empregatício entre a contratante e o empregado da contratada, teria violado o decido no julgamento da ADPF 324 bem como violou a reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10. 



    É o relatório. Decido. 



    Considerando a identidade entre esta reclamação e a de número 53.559 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), reconheço a reprodução de ação anteriormente ajuizada, de modo que se verifica a inobservância de pressuposto processual negativo (litispendência - art. 337, § 3º, CPC). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito.”



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, a existência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que “não há qualquer relação entre as duas ações”, uma vez que objeto da presente reclamação não se confunde com o reclamado na reclamação 53.559, aduzindo-se que “a reclamação 53.559 versou sobre decisão do Juízo da 1ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª região”, ao passo em que a presente reclamação tem como objeto a última decisão proferida pelo TST (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixei de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que inexiste o vício apontado.



    Conforme se extrai da inicial da Reclamação 53.559, aquela ação foi proposta “... em face do acórdão proferido pela Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0000150-58.214.5.17.0012...” e tinha como objeto “a cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000150-58.2014.5.17.0012, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (eDOC 1, p. 1 e 12, respectivamente, dos autos da Rcl 53559).



    A presente reclamação, por sua vez, replica os termos da reclamação anterior, no que é proposta “em face do acórdão proferido pela Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0000150-58.2014.5.17.0012” e tem como objeto “a cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000150-58.2014.5.17.0012, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (eDOC 1, p. 1 e 12, respectivamente, destes autos).



    In casu, constata-se que, ao fundamento de omissão, a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito. A norma do § 2º do art. 337 do CPC é clara ao dispor:



    “§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante da decisão embargada. Confiram-se:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021; grifei)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; grifei)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente